Tribunal: STF
Processo: HC 234482
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Fabiano Terra Valentin impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática de ministra do Superior Tribunal de Justiça. 



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, nos termos da conhecida dicção do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    Todavia, mesmo quando inadmissível o habeas corpus, esta Excelsa Corte entende ser possível a concessão da ordem de ofício, desde que caracterizada situação de flagrante ilegalidade (HC 118.560, ministro Ricardo Lewandowski; HC 165.376, ministra Cármen Lúcia), o que se verifica no caso em exame.



    Inicialmente, ressalto que o caso em análise versa sobre o cabimento de concessão de prisão domiciliar a apenado atualmente custodiado em regime fechado e que foi diagnosticado com quadro de diabetes e deficiência de vitamina B12 secundária a lesão de medula óssea. 



    A parte impetrante destaca que o paciente não está recebendo a medicação necessária e que, no dia 01/12/2023, o mesmo “foi levado DESMAIADO para o Hospital de Pronto Socorro de Juiz de Fora/MG”. 



    Apesar de o art. 117 da Lei de Execução Penal autorizar o recolhimento domiciliar apenas aos condenados que cumprem pena em regime aberto, observo que a jurisprudência desta Corte vem evoluindo no sentido de se permitir, em casos excepcionais, a concessão de prisão domiciliar também a condenados aos regimes semiaberto e fechado, como no presente caso. Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS” – RECURSO ORDINÁRIO – PACIENTE RECOLHIDA AO SISTEMA PENITENCIÁRIO LOCAL – PRECÁRIO ESTADO DE SAÚDE DA SENTENCIADA, idosa, QUE sofre de grave patologia cardíaca, com distúrbios neuro-circulatórios – risco de morte iminente – COMPROVAÇÃO IDÔNEA, MEDIANTE LAUDOS OFICIAIS ELABORADOS POR PERITOS MÉDICOS, DA EXISTÊNCIA DE PATOLOGIA GRAVE E DA INADEQUAÇÃO DA ASSISTÊNCIA E DO TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALARES NO PRÓPRIO ESTABELECIMENTO PENITENCIÁRIO A QUE RECOLHIDA A SENTENCIADA-PACIENTE – EFETIVA CONSTATAÇÃO DA INCAPACIDADE DO PODER PÚBLICO DE DISPENSAR À SENTENCIADA ADEQUADO TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR EM AMBIENTE PENITENCIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE PERMITE A INCLUSÃO DA CONDENADA EM REGIME DE PRISÃO DOMICILIAR – OBSERVÂNCIA DO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. - A preservação da integridade física e moral dos presos cautelares e dos condenados em geral traduz indeclinável dever que a Lei Fundamental da República impõe ao Poder Público em cláusula que constitui projeção concretizadora do princípio da essencial dignidade da pessoa humana, que representa um dos fundamentos estruturantes do Estado Democrático de Direito (CF, art. 1º, III, c/c o art. 5º, XLIX). - O réu preso – precisamente porque submetido à custódia do Estado – tem direito a que se lhe dispense efetivo e inadiável tratamento médico-hospitalar (LEP, arts. 10, 11, inciso II, 14, 40, 41, inciso VII, e 43). - O reconhecimento desse direito apoia-se no postulado da dignidade da pessoa humana, que representa – considerada a centralidade desse princípio essencial (CF, art. 1º, III) – significativo vetor interpretativo, verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira todo o ordenamento constitucional vigente em nosso País e que traduz, de modo expressivo, um dos fundamentos em que se assenta, entre nós, a ordem republicana e democrática consagrada pelo sistema de direito constitucional positivo. - A execução da pena em regime de prisão domiciliar, sempre sob a imediata e direta fiscalização do magistrado competente, constitui medida excepcional, que só se justifica – especialmente quando se tratar de pessoa condenada em caráter definitivo – em situações extraordinárias, apuráveis em cada caso ocorrente, como sucede na hipótese de o sentenciado ostentar, comprovadamente, mediante laudo oficial elaborado por peritos médicos designados pela autoridade judiciária competente, precário estado de saúde, provocado por grave patologia, e o Poder Público não dispuser de meios que viabilizem pronto, adequado e efetivo tratamento médico-hospitalar no próprio estabelecimento prisional ao qual se ache recolhida a pessoa sob custódia estatal. Precedentes. (RHC 94.358, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29.04.2008, grifei)



     



    Destaco, ainda, os julgados no HC 142.376/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 03.05.2018; HC 157.606/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 01.08.2018; bem como na Medida Cautelar no HC 152.707/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 04.04.2018, em que deferiu-se a liminar a condenados em regime fechado.



    No caso concreto, o atual quadro de saúde do paciente recomenda a substituição de sua prisão em domiciliar, na perspectiva humanitária, pois demonstrado que é portador de moléstia grave, que depende de medicação controlada, e que não vem sendo possível disponibilizar tal tratamento a contento no estabelecimento carcerário. 



    Com efeito, conforme se extrai do e-mail acostado no e-doc 38 - pág. 7, a medicação prescrita ao paciente deveria ser providenciada pela sua família ou advogado, a corroborar a alegação de que, de fato, não vem tendo acesso com a regularidade esperada aos medicamentos dos quais faz uso para o controle da diabetes. 



    Ademais, como ressaltou o relatório médico apresentado (e-doc 39), caso não houvesse melhora, o paciente deveria ser novamente atendido em até no máximo 10 dias, o que não ocorreu. Ainda, o médico destacou o “risco muitíssimo elevado de óbito”. 



    Por fim, conforme documento juntado no e-doc 36, verifica-se que o paciente precisou ser atendido no pronto socorro em virtude de mal estar grave, náuseas e tontura. 



    Houve, portanto, a devida comprovação de excepcional condição que autoriza a conversão da pena em prisão domiciliar, em caráter humanitário, ante o grave estado de saúde em que se encontra o paciente.



    3. Ante o exposto, não conheço deste habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício, para determinar a conversão da prisão do paciente em prisão domiciliar, em caráter humanitário, determinando-se que o juízo competente estabelecerá a forma de cumprimento e fiscalização.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente